Tribunal: TJDFT
Processo: 0001738-10.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0001738-10.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: MARIO LUCIANO DE CARVALHO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 22314050) com as alterações e anuência constantes dos IDs 22056533 e 22675672 e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b do CPC/2015. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator